Tribunal: TJMT
Processo: 1030560-98.2020.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030560-98.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/Importação, Anulação de Débito Fiscal, SIMPLES]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), GF INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME - CNPJ: 20.056.622/0001-49 (AGRAVADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA - CPF: 731.307.881-15 (ADVOGADO), BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA - CPF: 102.087.326-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, a qual buscava reformar sentença que reconheceu a nulidade de Notificação Fiscal e Aviso de Cobrança por ausência de prova da regular notificação do contribuinte, optante pelo Simples Nacional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a publicação no Diário Oficial do Estado, desacompanhada da comprovação do envio da notificação por meio do Sistema de Notificação Eletrônica ou por e-mail certificado, é suficiente para validar a constituição do crédito tributário junto a contribuinte do Simples Nacional.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual vigente exige, para os contribuintes do Simples Nacional, a utilização prioritária de meios eletrônicos de notificação fiscal, admitindo-se a publicação oficial apenas de forma subsidiária, após o insucesso da comunicação eletrônica.

4. Inexistência de prova nos autos de envio de notificação por meio do SNE ou por e-mail certificado, conforme dispõe a Portaria SEFAZ/MT nº 45/2012.

5. A mera publicação em Diário Oficial, desacompanhada da tentativa prévia de notificação eletrônica, viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
“1. A notificação de contribuinte do Simples Nacional deve observar prioritariamente os meios eletrônicos legalmente previstos, sendo a publicação em Diário Oficial meio subsidiário, cabível apenas após tentativa frustrada de comunicação eletrônica. 2. A ausência de comprovação da notificação eletrônica válida acarreta a nulidade da constituição do crédito tributário.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CTN, art. 142; Portaria SEFAZ/MT nº 45/2012.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Cív. nº 0012067-41.2019.8.11.0004, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 04.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA.
DESEMBARGADORA
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata
-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática
(id.
212080165
)
proferida
pelo relator antecessor
, que negou provimento ao recurso de apelação
(id.

193019687
)
interposto nos autos da ação declaratória cumulada com anulatória de débito fiscal tributário, ajuizada por GF Indústria Metalúrgica LTDA - ME.

A demanda originária versa sobre a nulidade da Notificação Fiscal n. 775979/1758/68/2019, bem como do Aviso de Cobrança Fazendário da Conta Corrente Fiscal n. 274256/54/28/2020, ao argumento de que o crédito tributário teria sido constituído em inobservância ao devido processo legal, sem a devida notificação pessoal ou eletrônica nos termos da legislação estadual e federal aplicável aos contribuintes do Simples Nacional.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade dos atos administrativos em razão da ausência de prova do envio da notificação por meio do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) ou por e-mail certificado, conforme exigido pelo ordenamento jurídico vigente à época.

Na apelação, o Estado sustentou a regularidade da constituição do crédito e da notificação fiscal, alegando que a publicação no Diário Oficial do Estado e o suposto envio via SNE seriam válidos e suficientes, não havendo nulidade a ser reconhecida.

A decisão monocrática recorrida manteve o entendimento do juízo de origem, destacando a ausência de comprovação efetiva da intimação do contribuinte pelos meios exigidos pela Portaria n. 45/2012 da Secretaria de Estado de Fazenda, sendo incabível considerar como regular a mera publicação em Diário Oficial, sem que tenham sido esgotadas as tentativas eletrônicas.

O
Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno, reiterando os argumentos anteriormente lançados na apelação, pleiteando a reforma da decisão monocrática para o fim de dar provimento ao recurso
(id
215081171
)
.

Conquanto devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (id.
220169191
)
.

Registra-se, por oportuno, que o Ministério Público não se manifestou na instância de origem e, por consequência, deixo de proceder à sua intimação nesta fase recursal, por inexistência de matéria afeta às suas atribuições constitucionais
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA.
DESEMBARGADORA
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia gira em torno da ausência de prova da regular notificação do contribuinte quanto à constituição do crédito tributário cobrado por meio da Notificação Fiscal n. 775979/1758/68/2019 e do Aviso de Cobrança Fazendário da Conta Corrente Fiscal n. 274256/54/28/2020.

O agravante limita-se a reiterar os argumentos já deduzidos na apelação, sustentando a validade da notificação realizada por meio eletrônico mediante o Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) e o e-mail do contribuinte
,
complementada por publicação no Diário Oficial do Estado.

Entretanto, como já assentado na decisão monocrática agravada, não foram trazidos aos autos documentos que comprovassem o envio da notificação por qualquer canal eletrônico válido. O Estado não apresentou cópia da correspondência eletrônica supostamente encaminhada ao contribuinte, tampouco demonstrou que o contabilista responsável teve acesso ao conteúdo da notificação no SNE, como exige a Portaria n. 45/2012 da Secretaria Adjunta da Receita Pública.

Corretamente, a sentença de primeiro grau reconheceu que, para os contribuintes optantes pelo Simples Nacional, a cientificação deve observar prioritariamente os meios eletrônicos previstos na legislação estadual, sendo a publicação no Diário Oficial admitida apenas em caráter subsidiário, quando esgotadas, sem êxito, as tentativas de notificação eletrônica o que, no caso concreto, não se comprovou.

Com efeito, este Egrégio Tribunal tem reconhecido que a ausência de notificação eletrônica válida, nos termos exigidos pela legislação estadual, caracteriza
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo insuficiente, por si só, a publicação no Diário Oficial do Estado
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REINCLUSÃO NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL –– EXCLUSÃO INDEVIDA – PUBLICIDADE EXCLUSIVA PELO DIÁRIO OFICIAL - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – ILEGALIDADE - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - DECISÃO ANULADA - RECURSO PROVIDO. I - A publicação em Diário Oficial do Estado é um procedimento adicional que tem o intuito de dar maior transparência ao processo. II - Não observados os dispositivos estabelecidos a notificação por comunicação eletrônica hábil para exclusão da intimação via endereço eletrônico do contribuinte, informado no seu cadastro junto a SEFAZ-MT, caracterizado está a violação ao contraditório e à ampla defesa. III - Recurso provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0012067-41.2019.8.11 .0004, Relator.:
MARIA EROTIDES KNEIP
, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2024)

Importa destacar que a nulidade da notificação não implica o afastamento da exigibilidade do crédito tributário, mas impõe sua constituição conforme os trâmites legalmente previstos, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Diante da ausência de elementos novos ou argumentos juridicamente relevantes aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua integral manutenção.

Ante o exposto
,
nego provimento

ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025